Tribunal: STF
Processo: Rcl 46541
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Nas razões da inicial, o Município autor aponta, como paradigma de controle, a ADPF 672, de autoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), relatada pelo Ministro Alexandre de Moraes.
    Nela, o Plenário do STF ' referendando medida cautelar ' reconheceu e assegurou o exercício da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou a manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.
    A decisão liminar, proferida nos autos de ação de mandado de segurança pelo Juiz da Comarca de Itaporanga/MG, suspendeu o Decreto Municipal 388/2021, assegurando, assim, o regular funcionamento presencial da pessoa jurídica impetrante (farmácia).
    Pede-se, em consequência, a cassação da decisão reclamada.
    2. Reputo manifesta a improcedência do pedido.
    O fundamento da decisão questionada foi a invasão da competência legislativa do Estado de São Paulo, o qual, ao editar o Decreto Estadual 64.881/2020, já havia disposto sobre o mesmo tema, havendo assegurado que as atividades essenciais ' entre elas expressamente previstas as farmácias ' não estariam sujeitas à restrição do atendimento à clientela (art. 2º, § 1º, item I).
    Portanto, como se vê, não houve infringência ao quanto decidido na ADPF 672, mas, sim, estrita observância do comando nela contido de preservação da regra de competência legislativa concorrente ' em sede da qual cabe aos Municípios, tão somente, suplementar a legislação estadual; e, ao fazê-lo, não lhes é lícito, por óbvio, dispor em sentido contrário àquele contido na lei estadual, sob pena de clara violação do inciso II do art. 30 da Constituição Federal.
    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Junte-se a presente decisão aos autos da Rcl 46.542.
    5. Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator